Tribunal: TJSP
Processo: 0019995-04.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019995-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é suscitante 10a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. V.U.
IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019995-04.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
2
CC no 0.019.995-04.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.155
Suscitante: 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. no 1.008.299-60.2020.8.26.0000)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Dirimido
em
anterior
suscitação
(CC
no
0.019.990-79.2020.8.26.0000) referente ao mesmo feito original,
quando firmada a competência da Eg. 14a Câmara de Direito
Privado. Nova suscitação descabida.
Não conheço do conflito, com determinação.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 10a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 14a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
nos autos do agravo de instrumento de interlocutória concedendo, em parte, a tutela de
urgência (fls. 76/80) em ação civil pública ajuizada pela Defensoria do Estado de São
Paulo para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP se
abstenha de suspender, interromper, bem como de religar o fornecimento de serviços de
água, esgoto e saneamento ambiental a todos seus consumidores residentes em Presidente
Prudente/SP, bem como, subsidiariamente, a se abster de suspender, interromper, bem
como religar o fornecimento de seus serviços de água, esgoto e saneamento ambiental a
todos os consumidores que fazem parte da lista do Cadastro Único em Presidente
Prudente, por estarem na linha da pobreza e extrema pobreza, enquanto perdurar a situação
de pandemia decorrente do COVID-19.
Distribuído o feito à Eg. 10a Câmara de Direito Público em prevenção ao
AI no 2.101.594-28.2020.8.26.0000 (fl. 893), o i. Rel. Des. MARCELO SEMER, em
razão do conflito negativo de competência suscitado naquele incidente (CC no
0.019.990-79.2020.8.26.0000 distribuído a este Relator), deixou de apreciar a tutela de
urgência no aguardo da definição da competência por este C. Órgão Especial (fls.
896/898).
Distribuiu-se por prevenção (fls. 903).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019995-04.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
3
3. Não conheço do conflito.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória concedendo, em
parte, a tutela de urgência (fls. 76/80) em ação civil pública ajuizada pela Defensoria do
Estado de São Paulo para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP se abstenha de suspender, interromper, bem como de religar o fornecimento de
serviços de água, esgoto e saneamento ambiental a todos seus consumidores residentes em
Presidente Prudente/SP, bem como, subsidiariamente, a se abster de suspender,
interromper, bem como religar o fornecimento de seus serviços de água, esgoto e
saneamento ambiental a todos os consumidores que fazem parte da lista do Cadastro
Único em Presidente Prudente, por estarem na linha da pobreza e extrema pobreza,
enquanto perdurar a situação de pandemia decorrente do COVID-19.
Anterior incidente - AI no 2.101.594-28.2020.8.26.0000 - do mesmo feito
original foi distribuído inicialmente à Eg. 14a Câmara de Direito Privado que,
entendendo tratar-se de responsabilidade civil do Estado, remeteu os autos à Seção de
Direito Público. Redistribuído, a Eg. 10a Câmara de Direito Público declarou-se
incompetente
e
suscitou
conflito
negativo
de
competência

CC
no
0.019.990-79.2020.8.26.0000 distribuído a este Relator.
Agora, em prevenção àquele conflito de competência, distribuiu-se o
presente.
Trata-se de incidente do mesmo feito original.
Ora, competência para processar e julgar incidentes daquela ação restou
definida no CC no 0.019.990-79.2020.8.26.0000 de que fui Relator, quando firmada a da
Eg. 14a Câmara de Direito Privado. Confira-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA”
“Ação civil pública para que a SABESP se abstenha de suspender,
interromper, bem como para proceder o religamento do fornecimento de
água e esgoto aos consumidores inadimplentes integrantes do Cadastro
Único de Presidente Prudente, enquanto perdurar a pandemia do
COVID-19.”
“Competência recursal ratione materiae
Estabelece-se pelo
pedido contido na inicial. Pleito decorre de contrato de prestação de
serviço de fornecimento de água e esgoto. Irrelevante figure como parte a
SABESP. Resolução no 623/13 (art. 5o, § 1o) estabelecendo a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019995-04.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
4
da Seção de Direito Privado para julgar ações relativas a prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de fornecimento de água.
Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da Colenda 14a
Câmara de Direito Privado, ora suscitada.”
“Conflito procedente, competente a Câmara Suscitada.” .
Assim, nada há a ser analisado. Já dirimida a questão.
Descabida nova suscitação, quando já definida a competência.

Impõe-se o não conhecimento do presente conflito de competência. Anote-
se para julgamento conjunto com os CC no 0.019.990-79.2020.8.26.0000 e CC no
0.019.994-19.2020.8.26.0000.
3. Não conheço do conflito, com determinação.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)